Tribunal: STF
Processo: ADPF 153
Classe: ADPF
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-29
Data de publicação: 2010-04-29

Ementa:
EMENTA: LEI N. 6.683/79, A CHAMADA "LEI DE ANISTIA". ARTIGO 5º, 
   CAPUT, III E XXXIII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL; PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO 
   E PRINCÍPIO REPUBLICANO: NÃO VIOLAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS HISTÓRICAS. 
   DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E TIRANIA DOS VALORES. INTERPRETAÇÃO DO 
   DIREITO E DISTINÇÃO ENTRE TEXTO NORMATIVO E NORMA JURÍDICA. CRIMES 
   CONEXOS DEFINIDOS PELA LEI N. 6.683/79. CARÁTER BILATERAL DA ANISTIA,
   AMPLA E GERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA 
   SUCESSÃO DAS FREQUENTES ANISTIAS CONCEDIDAS, NO BRASIL, DESDE A 
   REPÚBLICA. INTERPRETAÇÃO DO DIREITO E LEIS-MEDIDA. CONVENÇÃO DAS 
   NAÇÕES UNIDAS CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PENAS CRUÉIS, 
   DESUMANOS OU DEGRADANTES E LEI N. 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997, QUE 
   DEFINE O CRIME DE TORTURA. ARTIGO 5º, XLIII DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. INTERPRETAÇÃO E REVISÃO DA LEI DA ANISTIA. EMENDA 
   CONSTITUCIONAL N. 26, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1985, PODER CONSTITUINTE 
   E "AUTO-ANISTIA". INTEGRAÇÃO DA ANISTIA DA LEI DE 1979 NA NOVA ORDEM 
   CONSTITUCIONAL. ACESSO A DOCUMENTOS HISTÓRICOS COMO FORMA DE 
   EXERCÍCIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À VERDADE.
1. 	Texto normativo e 
   norma jurídica, dimensão textual e dimensão normativa do fenômeno 
   jurídico. O intérprete produz a norma a partir dos textos e da 
   realidade. A interpretação do direito tem caráter constitutivo e 
   consiste na produção, pelo intérprete, a partir de textos normativos 
   e da realidade, de normas jurídicas a serem aplicadas à solução de 
   determinado caso, solução operada mediante a definição de uma norma 
   de decisão. A interpretação/aplicação do direito opera a sua 
   inserção na realidade; realiza a mediação entre o caráter geral do 
   texto normativo e sua aplicação particular; em outros termos, ainda: 
   opera a sua inserção no mundo da vida. 
2. 	O argumento descolado 
   da dignidade da pessoa humana para afirmar a invalidade da conexão 
   criminal que aproveitaria aos agentes políticos que praticaram 
   crimes comuns contra opositores políticos, presos ou não, durante o 
   regime militar, não prospera. 
3. 	Conceito e definição de "crime 
   político" pela Lei n. 6.683/79. São crimes conexos aos crimes 
   políticos "os crimes de qualquer natureza relacionados com os crimes 
   políticos ou praticados por motivação política"; podem ser de 
   "qualquer natureza", mas [i] hão de terem estado relacionados com os 
   crimes políticos ou [ii] hão de terem sido praticados por motivação 
   política; são crimes outros que não políticos; são crimes comuns, 
   porém [i] relacionados com os crimes políticos ou [ii] praticados 
   por motivação política. A expressão crimes conexos a crimes 
   políticos conota sentido a ser sindicado no momento histórico da 
   sanção da lei. A chamada Lei de anistia diz com uma conexão sui 
   generis, própria ao momento histórico da transição para a 
   democracia. Ignora, no contexto da Lei n. 6.683/79, o sentido ou os 
   sentidos correntes, na doutrina, da chamada conexão criminal; refere 
   o que "se procurou", segundo a inicial, vale dizer, estender a 
   anistia criminal de natureza política aos agentes do Estado 
   encarregados da repressão.
4. 	A lei estendeu a conexão aos crimes 
   praticados pelos agentes do Estado contra os que lutavam contra o 
   Estado de exceção; daí o caráter bilateral da anistia, ampla e geral,
   que somente não foi irrestrita porque não abrangia os já condenados 
   --- e com sentença transitada em julgado, qual o Supremo assentou 
   --- pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e 
   atentado pessoal. 
5. 	O significado válido dos textos é variável 
   no tempo e no espaço, histórica e culturalmente. A interpretação do 
   direito não é mera dedução dele, mas sim processo de contínua 
   adaptação de seus textos normativos à realidade e seus conflitos. 
   Mas essa afirmação aplica-se exclusivamente à interpretação das leis 
   dotadas de generalidade e abstração, leis que constituem preceito 
   primário, no sentido de que se impõem por força própria, autônoma. 
   Não àquelas, designadas leis-medida (Massnahmegesetze), que 
   disciplinam diretamente determinados interesses, mostrando-se 
   imediatas e concretas, e consubstanciam, em si mesmas, um ato 
   administrativo especial. No caso das leis-medida interpreta-se, em 
   conjunto com o seu texto, a realidade no e do momento histórico no 
   qual ela foi editada, não a realidade atual. É a realidade 
   histórico-social da migração da ditadura para a democracia política, 
   da transição conciliada de 1979, que há de ser ponderada para que 
   possamos discernir o significado da expressão crimes conexos na Lei 
   n. 6.683. É da anistia de então que estamos a cogitar, não da 
   anistia tal e qual uns e outros hoje a concebem, senão qual foi na 
   época conquistada. Exatamente aquela na qual, como afirma inicial, 
   "se procurou" [sic] estender a anistia criminal de natureza política 
   aos agentes do Estado encarregados da repressão. A chamada Lei da 
   anistia veicula uma decisão política assumida naquele momento --- o 
   momento da transição conciliada de 1979. A Lei n. 6.683 é uma 
   lei-medida, não uma regra para o futuro, dotada de abstração e 
   generalidade. Há de ser interpretada a partir da realidade no 
   momento em que foi conquistada. 
6. 	A Lei n. 6.683/79 precede a 
   Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou 
   Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes --- adotada pela Assembléia 
   Geral em 10 de dezembro de 1984, vigorando desde 26 de junho de 1987 
   --- e a Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997, que define o crime de 
   tortura; e o preceito veiculado pelo artigo 5º, XLIII da 
   Constituição --- que declara insuscetíveis de graça e anistia a 
   prática da tortura, entre outros crimes --- não alcança, por 
   impossibilidade lógica, anistias anteriormente a sua vigência 
   consumadas. A Constituição não afeta leis-medida que a tenham 
   precedido. 
7. 	No Estado democrático de direito o Poder Judiciário 
   não está autorizado a alterar, a dar outra redação, diversa da nele 
   contemplada, a texto normativo. Pode, a partir dele, produzir 
   distintas normas. Mas nem mesmo o Supremo Tribunal Federal está 
   autorizado a rescrever leis de anistia. 
8. 	Revisão de lei de 
   anistia, se mudanças do tempo e da sociedade a impuserem, haverá --- 
   ou não --- de ser feita pelo Poder Legislativo, não pelo Poder 
   Judiciário. 
9. 	A anistia da lei de 1979 foi reafirmada, no texto 
   da EC 26/85, pelo Poder Constituinte da Constituição de 1988. Daí 
   não ter sentido questionar-se se a anistia, tal como definida pela 
   lei, foi ou não recebida pela Constituição de 1988; a nova 
   Constituição a [re]instaurou em seu ato originário. A Emenda 
   Constitucional n. 26/85 inaugura uma nova ordem constitucional, 
   consubstanciando a ruptura da ordem constitucional que decaiu 
   plenamente no advento da Constituição de 5 de outubro de 1988; 
   consubstancia, nesse sentido, a revolução branca que a esta confere 
   legitimidade. A reafirmação da anistia da lei de 1979 está integrada 
   na nova ordem, compõe-se na origem da nova norma fundamental. De 
   todo modo, se não tivermos o preceito da lei de 1979 como ab-rogado 
   pela nova ordem constitucional, estará a coexistir com o § 1º do 
   artigo 4º da EC 26/85, existirá a par dele [dicção do § 2º do artigo 
   2º da Lei de Introdução ao Código Civil]. O debate a esse respeito 
   seria, todavia, despiciendo. A uma por que foi mera lei-medida, 
   dotada de efeitos concretos, já exauridos; é lei apenas em sentido 
   formal, não o sendo, contudo, em sentido material. A duas por que o 
   texto de hierarquia constitucional prevalece sobre o 
   infraconstitucional quando ambos coexistam. Afirmada a integração da 
   anistia de 1979 na nova ordem constitucional, sua adequação à 
   Constituição de 1988 resulta inquestionável. A nova ordem compreende 
   não apenas o texto da Constituição nova, mas também a norma-origem. 
   No bojo dessa totalidade --- totalidade que o novo sistema normativo 
   é --- tem-se que "[é] concedida, igualmente, anistia aos autores de 
   crimes políticos ou conexos" praticados no período compreendido 
   entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. Não se pode 
   divisar antinomia de qualquer grandeza entre o preceito veiculado 
   pelo § 1º do artigo 4º da EC 26/85 e a Constituição de 1988. 
10. 
   	Impõe-se o desembaraço dos mecanismos que ainda dificultam o 
   conhecimento do quanto ocorreu no Brasil durante as décadas sombrias
   da ditadura.